Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710175-50.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSE FERNANDES CARVALHO, JOAO TEODORO DA SILVA, JORGE JOSE OLIVEIRA ALVES, JOSE LOPES DA SILVA, JOSE RAIMUNDO DE ASSUNCAO, JOSE VIEIRA DA SILVA, JUVENAL ALVES DOS SANTOS, LUIZ CARDOSO DELGADO SOBRINHO, LUIZ GONZAGA RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPOLIO DE MANOEL DO CARMO DE CARVALHO AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSE FERNANDES CARVALHO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam não terem suscitado omissão no apelo especial, bem como serem inaplicáveis os enunciados Sumulares 7 do STJ e 280 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018